Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A REFERIDA FASE. CABIMENTO.

1. Não evidenciada a sustentada ofensa à coisa julgada, há que ser mantida a decisão que homologou os cálculos periciais.

2. Como regra, a liquidação de sentença não comporta fixação de honorários advocatícios, porque se trata de fase incidental no processo de execução do título judicial, sobretudo ante a ausência de previsão no art. 85, §1o, do CPC. Todavia, consoante entendimento pacífico do colendo STJ, reproduzido em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, há que se fixar honorários advocatícios nas liquidações, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento.

3. Constatada a litigiosidade no procedimento, devem ser fixados honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico, que corresponde ao quantum debeatur ainda pendente de fixação.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.